Tribunal: CARF
Processo: 10930.005159/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.005159/2008-39
ACÓRDÃO
2401-011.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SALVADOR REDON LOPES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Afasta-se a omissão de rendimentos apurada no lançamento quando os
documentos trazidos aos autos ratificam os valores informados na
Declaração de Ajuste Anual em exame.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005159/2008-39
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/27) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 17/22), no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Física e do Exterior - Dimob e Derc no valor de R$ 22.606,33.
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA em
decisão assim ementada (e-fls. 30/33):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BENS COMUNS.
A declaração dos rendimentos tributáveis produzidos por imóvel do casal, na
proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada um, está sujeita a
comprovação de que o imóvel constitui-se em bem comum.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
PROVAS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/10/2010 (e-fls. 36), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 08/11/2010 (e-fls. 37/38) indicando a juntada de
documentação comprobatória.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência através da Resolução no 2002-000.271 (e-fls. 68/70) para que a Unidade
de Origem juntasse aos autos a Dimob que serviu de base para o lançamento e verificasse se os
imóveis cujos registros foram acostados pelo recorrente eram os mesmos relacionados à omissão
de rendimentos apurada. Em atendimento, foram anexados Informação Fiscal (e-fls. 73/74) e
arquivos relativos à diligência realizada junto à Imobiliária Atual Ltda (e-fls. 75/200).
Diante do resultado da Resolução no 2002-000.271, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara 2a Seção do CARF converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência através da
Resolução no 2301-000.994 (e-fls. 203/205) para que a Unidade de Origem juntasse aos autos a
Dimob que serviu de base para o lançamento e elaborasse relatório fiscal conclusivo informando
se os rendimentos considerados omitidos eram decorrentes de bens comuns. Em resposta, nova
Informação Fiscal foi juntada ao processo (e-fls. 213/214).

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005159/2008-39
3
VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a autoridade lançadora, a omissão de rendimentos de aluguéis foi
apurada com base nas informações consignadas em Declaração de Informações Sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob) Retificadora enviada em 12/08/2008 (e-fls. 25).
O julgamento de primeira instância manteve integralmente o lançamento, cabendo
destacar os seguintes excertos da decisão recorrida (e-fls. 31/32):
6. Alega o Impugnante que o rendimento de aluguel, omitido em sua DAA, no
valor de R$ 22.606,33, foi informado na DAA de sua esposa, trazendo aos autos,
inclusive, cópia desta declaração (vide fls. 06 a 09).
7. Pois bem, vejamos o que dispõe o Decreto no 3.000/99 sobre os valores
recebidos na constância da sociedade conjugal:
Art.6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados
na proporção de (Constituição, art. 226, §5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser
tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
(sem grifo no original)
8. Analisando os dispositivos colacionados acima, verifica-se que a regra geral
para tributação dos rendimentos comuns ao casal é de 50% (cinqüenta por cento)
do total dos rendimentos recebidos para cada cônjuge; podendo, por opção, ser
tributado 100% (cem por cento) em nome de um dos cônjuges.
9. Cabe esclarecer que o artigo 6o do Decreto n° 3.000/99 se refere aos bens
comuns do casal, ou seja, qualquer bem no regime de comunhão universal, ou
somente os bens adquiridos onerosamente após o casamento, no regime de
comunhão parcial.
10. Compulsando os autos, constatamos que o Impugnante não instruiu sua
defesa com a certidão de casamento e nem com a certidão do Registro de Imóveis
(matrícula) do imóvel locado.
11. A certidão de casamento permitiria a esta autoridade julgadora confirmar o
regime de bens (comunhão universal, comunhão parcial, separação universal, ou
regime com participação final no aquestos) definido no casamento entre o
Impugnante e a Sra. Verginia Ap. Perez Lopez, sendo que a matricula do imóvel,
por sua vez, permitiria confirmar quando o imóvel foi adquirido e a forma como
se deu essa aquisição (doação, aquisição onerosa, herança, existência ou não de
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005159/2008-39
4
cláusula de comunicabilidade, etc), informações essas fundamentais para o
julgamento da impugnação.
12. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo
que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e,
portanto, cumpre ao Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e
inequívoca em contrário, essa presunção, o que não ocorreu no presente caso.
[...]
15. Portanto, tendo em vista a ausência de provas capazes de sustentar os
argumentos da defesa e que permitiriam a esta autoridade julgadora firmar
convicção quanto à procedência ou não da defesa, concluímos pela manutenção
das alterações efetuadas pela fiscalização.
Para contrapor as razões do Colegiado a quo, o interessado juntou ao Recurso
Voluntário sua Certidão de Casamento com Vergínia Aparecida Perez Lopes e algumas escrituras
públicas de venda e compra com o intuito de demonstrar que os rendimentos em exame
decorreram de bens comuns (e-fls. 39/65).
O julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em Diligência à Unidade de
Origem por não haver nos autos documentos hábeis a vincular os imóveis das referidas escrituras
com os valores considerados omitidos pela autoridade fiscal, o que seria imprescindível para a
solução do litígio (e-fls. 68/70).
Após o retorno do processo, observou-se que os documentos apresentados pela
Imobiliária Atual Ltda em atendimento à Diligência (e-fls. 75/193) não haviam sido analisados pela
DRF Curitiba (e-fls. 73/74), restando sem validação pela autoridade fiscal o demonstrativo
elaborado pela empresa (e-fls. 194/198), cujo sócio administrador era o próprio sujeito passivo (e-
fls. 199).
Por conseguinte, os autos foram novamente encaminhados em Diligência para que
a Unidade de Origem juntasse a Dimob que serviu de base para o presente lançamento e
elaborasse relatório fiscal conclusivo informando se os rendimentos considerados omitidos eram
decorrentes de bens comuns (e-fls. 203/205).
Em atendimento, foi anexada Informação Fiscal contendo a seguinte conclusão (e-
fls. 213/214):
Considerando que restou comprovado, pelos documentos juntados aos autos, que
os imóveis relacionados à DIMOB eram de copropriedade de SALVADOR REDOM
LOPES, adquiridos após seu casamento em comunhão parcial de bens com
VERGINIA APARECIDA PEREZ LOPES e que ambos declararam “rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física” equivalentes e compatíveis no seu total
com a DIMOB, não há elementos para infirmar a alegação principal do autuado de
que os rendimentos que constam na DIMOB apresentada pela IMOBILIARIA
ATUAL LTDA foram declarados 50% por SALVADOR REDOM LOPES e 50% por seu
cônjuge VERGINIA APARECIDA PEREZ LOPES.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.942 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005159/2008-39
5
Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
omissão de rendimentos em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 224
DF CARF MF
Original